Tribunal: TJSP
Processo: 1096395-72.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ção. Pedido de assistência judiciária após a interposição do recurso. Ausência de efeitos retroativos antes do pedido. Decurso do prazo sem o devido recolhimento da complementação. Deserção.

Agravo regimental desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1096395-72.2016.8.26.0100; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
Agravo Regimental. Decisão agravada que não conheceu do apelo dos réus, devedores fiduciantes.

Apelo dos réus reconvintes com recolhimento do preparo insuficiente. Determinação de complementação. Pedido de assistência judiciária após a interposição do recurso. Ausência de efeitos retroativos antes do pedido. Decurso do prazo sem o devido recolhimento da complementação. Deserção.

Agravo

Ementa:
Agravo Regimental. Decisão agravada que não conheceu do apelo dos réus, devedores fiduciantes.

Apelo dos réus reconvintes com recolhimento do preparo insuficiente. Determinação de complementação. Pedido de assistência judiciária após a interposição do recurso. Ausência de efeitos retroativos antes do pedido. Decurso do prazo sem o devido recolhimento da complementação. Deserção.

Agravo regimental desprovido.